Tribunal: STF
Processo: RE 1291838
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVEITOS PROPORCIONAIS – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DOENÇA GRAVE – PRETENSÃO DE INTEGRALIDADE – DOENÇA NÃO CONSTANTE DO ROL TAXATIVO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 40, § 1º, I, da CF.
    O recurso não merece acolhida. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte firmada no julgamento do RE 656.860, Rel. Min. Teori Zavascki, submetido à sistemática da repercussão geral. Veja-se a ementa do precedente mencionado:
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1º, I, DA CF. SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM LEI ORDINÁRIA. 
    1. O art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei. 
    2. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa. 
    3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.”
    Ademais, ao julgar a controvérsia, assim se pronunciou o acórdão recorrido:
    “De fato, como bem pontuado pela magistrada sentenciante, a enfermidade que levou o ente estadual a aposentar a recorrente por invalidez, foi a de CID F33.9 (Transtorno Depressivo recorrente sem especificação) e não o carcinome ductal invasor em fragmentos de core biopsy de mama, que acomete a autora desde 2004. Portanto, a análise do pedido de revisão, deve recair sobre a primeira doença aqui citada, pois, repita-se, foi ela que motivou o afastamento da parte autora.
    E, analisando detidamente o art. 8º, inciso III da LC Estadual 64/2002, essa dispõe que:
    Art. 8º – O servidor integrante do Regime Próprio de Previdência de que trata esta Lei Complementar será aposentado:
    (...)
    III – por invalidez permanente, atestada na forma do art. 13:
    a) com proventos integrais, se a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, mencionada no § 2º deste artigo;
    b) com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, nos demais casos.
    § 1º – É vedada qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício.
    § 2º – Para fins do disposto na alínea “a” do inciso III do caput, entende-se como:
    I – acidente em serviço o evento danoso que tiver como causa mediata ou imediata o exercício das atribuições inerentes ao cargo ou, ainda, a agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício de suas atribuições;
    II – moléstia profissional a enfermidade que decorrer das condições do serviço ou de fato nele ocorrido, devendo o laudo médico estabelecer a sua rigorosa caracterização;
    III – doença grave, contagiosa ou incurável, com base em conclusão da medicina especializada, as seguintes enfermidades: tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, artrite reumatóide, fibrose cística (mucoviscidose), lúpus eritematoso disseminado (sistêmico), pênfigo foliáceo e outras que a lei indicar.
    Logo, vê-se que a doença que levou a servidora a aposentação, analisada pelos peritos no laudo juntado em evento 01, não consta no rol de patologias acima listado, não podendo se falar então em recebimento de proventos integrais, pois esta Relatora comunga com o entendimento da jurisprudência de que a listagem acima é fechada, isto é, taxativa.”
    Para dissentir da decisão do Tribunal de origem que entendeu que a moléstia da recorrente não faz parte do rol taxativo de doenças que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, seriam imprescindíveis o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, assim como uma nova análise da legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF.
     Quanto à interposição do recurso extraordinário pelo art. 102, III, c, da Constituição Federal, faz-se necessário que o acórdão recorrido tenha considerado válida lei ou ato de governo local contestados ante a Constituição, o que não se deu no caso.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao recorrente, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
                Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator